Tribunal: TJDFT
Processo: 0753264-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753264-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVALDO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERVALDO BARBOSA DE SOUSA em face de decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que deferiu a expedição de mandado de despejo em desfavor do agravante. O agravante, na petição de ID 22383169, requereu a desistência do recurso, o que foi homologado pelo Excelentíssimo Desembargador Plantonista (ID 22382829). Desse modo, cumpridas as formalidades de praxe, arquive-se, conforme determinação precedente. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator